Tribunal: CARF
Processo: 10882.722210/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722210/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.650 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram o indeferimento
do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte para a
apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do
despacho decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
Não compete ao Carf apreciar alegações relacionadas à inconstitucionalidade
de legislação tributária por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário.
Incabível a análise de violação dos Princípios Constitucionais da Isonomia,
Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação ao
Confisco.
DCOMP.
FORMULÁRIO
PAPEL.
VEDAÇÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA. LEGALIDADE.
No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte implementar a
declaração de compensação, o poder discricionário da administração autoriza a
regulação da matéria por meio de atos administrativos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se
não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso
após 29/09/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722210/2011-99
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento, requerido por meio de
petição em papel, relativo ao saldo credor do IPI.
A interessada justifica o seu procedimento amparada no fato de que, até
31/05/2008, estava sujeita à apuração decendial, em face da fabricação de produtos classificados
nas posições NCM 87.04 e 87.05, concomitante à apuração mensal para os demais produtos.
Todavia, por meio de Despacho Decisório, a autoridade competente indeferiu o
pedido ao argumento de que “não havia óbice algum para que o presente pedido de
ressarcimento fosse entregue de forma eletrônica, via PER/DCOMP.”
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade , com os
seguintes argumentos:
 O despacho decisório é nulo por violar os princípios do formalismo
moderado, da instrumentalidade das formas, da verdade material e pela
ineficiência do procedimento fiscal.
 A empresa atua no campo de equipamentos de movimentação e
armazenagem de carga aérea, englobando a fabricação, fornecimento,
montagem, instalação e manutenção de máquinas destinadas a dar apoio a
aeronaves em solo, alcançando ainda aparelhos para movimentação de
cargas em portos, centros de distribuição e indústrias.
 A descrição completa de todo o processo produtivo, embora bastante
específico, se impõe, para que reste claro de como é complexo e dividido
em diversas etapas. Portanto, considerando não apenas a complexidade da
produção, como também as proporções (tamanho e peso) do produto final,
é incontroversa a inviabilidade de efetivação da montagem em um curto
espaço de tempo.
 A Constituição Federal, ao vincular o IPI ao princípio da não
cumulatividade, não lhe impõe qualquer restrição ou limitação. Logo,
havendo cobrança do imposto nas etapas anteriores com os bens de
produção, o contribuinte que os adquire para emprego na atividade de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

industrialização, tem direito de compensar o montante cobrado com o
imposto por ele devido. E, havendo apuração de crédito após feito este
encontro de contas, lhe é dada a possibilidade de ressarcir o saldo
remanescente.
 O que é imprescindível para a caracterização do processo de
industrialização e enquadramento no conceito de insumo, no presente
caso, é que resulte “um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob
a mesma classificação fiscal”. Com efeito, é exatamente isso que ocorre no
processo produtivo, pois todas as peças/produtos utilizados na fabricação
dos veículos/equipamentos, são incorporadas na máquina, resultando em
um novo produto, que é uma unidade autônoma.
 Diversamente do que se concluiu no despacho decisório, os dispositivos
normativos facultam ao contribuinte a apresentação do pleito de
ressarcimento de forma diversa, quando da impossibilidadede utilização
do programa PER/DCOMP, não sendo tão categórica e taxativa quanto
pretende fazer parecer a Fiscalização.
 A interessada enfrentou adversidades durante todo o exercício de 2007 que
lhe impossibilitaram a utilização do sistema eletrônico para a transmissão
do PER/DCOMP. Além disso, foi orientada por agente fiscal do Centro de
Atendimento ao Contribuinte a proceder a apresentação física, via
formulário de papel, dada a inviabilidade de uso do programa.
 O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade
material. Nesse sentido, a autoridade administrativa não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes,
podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Ao final, a manifestante requer:
a) preliminarmente, reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, em
função da violação aos arts. 37 da CF e 50 da Lei no 9.784/99; da afronta
aos princípios do formalismo moderado, instrumentalidade das formas,
verdade material; e da ineficiência do procedimento fiscal, decorrentes da
inexistência de análise efetiva do mérito do crédito pleiteado, e a ausência
de intimação e/ou concessão de prazo para a retificação de formalidade
que a Autoridade Fiscal julgava essencial para a verificação do crédito;
b) no mérito, reconhecer a legitimidade e deferir a totalidade do Pedido de
Ressarcimento do crédito de IPI, dado o permissivo legal vigente,
constante do art. 153, inc. IV, §3o, inc. II da CF c/c os arts. 256 e 268 do
RIPI/2010; o regular enquadramento das operações em tela ao conceito de
industrialização, passível de creditamento pela Manifestante; e a ausência
de irregularidade na apresentação do pedido de ressarcimento em
formulário de papel;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

c) subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Senhoria, requer ao
menos o cancelamento do Despacho Decisório, determinando o retorno
dos autos à Fiscalização, para que esta proceda uma análise efetiva do
mérito do Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI.
Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente
processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão
dos autos em diligência para elaboração de perícia técnica, se assim entender necessário, a ser
realizada no momento processual mais oportuno.”
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
Preliminarmente
i.1 Da nulidade do v. acórdão recorrido - violação aos princípios de formalismo
moderado, instrumentalidade das formas, verdade material e ineficiência do procedimento fiscal
No mérito
ii.1 Da autorização legal para transmissão do pedido de ressarcimento via
formulário de papel;
ii.2 Esclarecimentos quanto ao processo produtivo da Manifestante;
ii.3 Não cumulatividade do IPI e direito ao ressarcimento;
ii.4 Enquadramento ao conceito de industrialização;
ii.5 Do princípio da verdade material;
ii.6 Subsidiariamente: Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

A Recorrente alega haver nulidade no acórdão recorrido. Destaca o art 37 da
Constituição Federal ao suscitar a violação ao princípio do formalismo moderado. Segue
defendendo que o princípio da instrumentalidade das formas preza que o processo é meio para
obtenção da tutela e não um fim em si mesmo e, não havendo concreto prejuízo, não há que se
falar em irregularidade da forma eleita pela Contribuinte.
Desde já, registra-se que estamos diante da aplicação de normas vigentes à época
dos fatos pela Autoridade Fiscal, nos limites de sua previsão. Eventual argumentação de nulidade
de norma por afronta a princípios constitucionais, este Colegiado não pode conhecer da matéria
por limitação expressa, estabelecida pelo Decreto 70.235/1972.
Art 26 A No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade.
No mesmo sentido, o Regimento Interno do CARF, em seu art 62, e súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de dei
tributária.
Reforça seus argumentos de defesa com destaque ao princípio da verdade material
que norteia o procedimento administrativo fiscal. Pondera que os documentos presentes no
processo administrativo comprovam a exposição fática que deixaram de ser apreciados pelo
Julgador a quo.
Mais uma vez, nos deparamos com os limites impostos ao julgamento
administrativo, no que tange à aplicação das normas vigentes que regulam o procedimento sob
análise. Os documentos que comprovam o pedido de ressarcimento por meio de petição em papel
foram analisados. As alegações de falhas no sistema, transmissões concomitantes, consultas ao
CAC entre outras, não foram acompanhadas de qualquer comprovação.
Aponta a ineficiência do procedimento fiscal que, ao retardar sua análise dos
pedidos de ressarcimento, a impediu de retransmitir por meio do programa adequado.
Cumpre esclarecer que os normativos que regulavam o pedido e os sistemas
encontravam-se disponíveis a todos os Contribuintes. Uma vez não observados os
procedimentos, tendo a empresa optado por sua formulação em papel, sem justificativa plausível
e comprovada, não há outra alternativa além de seu indeferimento.
De se notar que dada a motivação da decisão do despacho decisório, ausência de
transmissão por meio eletrônico em PER/DCOMP, bem como a manutenção deste entendimento
no acórdão recorrido, afasta-se a análise do direito creditório. Ante o exposto, não há que se falar
em apreciação das operações geradoras dos créditos por parte da Fiscalização ou dos Julgadores
Administrativos.
Assim, afastadas as alegações de nulidade do acórdão recorrido, prosseguimos à
análise de mérito.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

- Mérito:
No caso em apreço, verifica-se que o despacho decisório expôs de forma clara e
pormenorizada as razões que levaram ao indeferimento do direito creditório pleiteado.
Denota-se que o pedido de ressarcimento foi indeferido com fundamento na
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do pedido, que
assim disciplinava o procedimento:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso. (destacou-se)
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o pedido será analisado
em caráter definitivo pela autoridade administrativa.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos à Contribuição
Previdenciária - Anexo II;
III - Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito - Anexo III;
IV - Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária - Anexo
IV;
V - Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e Repartições Consulares -
Anexo V;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

VI - Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade - Anexo
VI;
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
VIII - Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado - Anexo VIII.
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço , os formulários a que
se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por
ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Alega a Recorrente a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
por estar submetida a dois regimes de apuração concomitantes (decendial e mensal). Contudo,
não se localizou nenhum pedido efetuado por meio eletrônico para o trimestre em referência.
Ademais, não há nos autos comprovação de eventual falha no programa
PER/DCOMP. Também não há comprovação de eventuais consultas realizadas junto ao CAC da
RFB, com orientação diversa aos normativos que regulam o procedimento.
Apresenta alegações genéricas de adversidade durante o período de transmissão.
Não obstante, identifica-se a transmissão por parte da empresa de diversos pedidos eletrônicos de
ressarcimento de IPI (PER) relativos a outros trimestres, durante o lapso temporal entre o
encerramento do período de referência até a data da apresentação do pedido.
A apresentação do pedido de ressarcimento em papel, sem comprovação do
impedimento da transmissão via PER/DCOMP, atrai a aplicação do disposto no § 4o do art. 98 e
no § 1o do art. 39 da IN RFB no 900/2008, já citados, qual seja, considerar não formulado o
pedido de ressarcimento. Nos termos do § 2o do mesmo art. 39, o pedido deve ser analisado em
caráter definitivo pela autoridade administrativa.
Cumpre registrar que a instrução normativa vigente à época em que o sujeito
passivo pretendeu entregar sua declaração de compensação impunha a apresentação de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

PER/DCOMP pelo sistema informatizado e não em formulário de papel. A argumentação por ele
trazida não afasta a referida obrigação, decorrente do disciplinamento, previsto no art. 74, § 14,
da Lei no 9.430/1996, criada por norma administrativa que se inclui no escopo da legislação
tributária, a teor dos artigos 96 e 100, inc. I, do CTN.
Este foi o entendimento exarado no Acórdão 9303006.591, pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 10 de abril de 2018, restando
assim ementada:
DCOMP.
FORMULÁRIO
PAPEL.
VEDAÇÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte
implementar a declaração de compensação, o poder discricionário da administração
autoriza a regulação da matéria por meio de atos administrativos.
DCOMP. PAPEL. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. Considera-se não declarada
a compensação de débitos tributários informadas em Declaração de Compensação
apresentada em formulário papel, sem a justificativa para sua apresentação em meio
eletrônico.
Destaco, ainda, os argumentos do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres em seu
voto no acórdão no 9303002.453, da 3a Turma/ CSRF/ CARF, a seguir transcritos
(...) Relativamente à questão das instruções normativas que vedaram a possibilidade de
apresentação de declarações de compensação em formulários de papel, o contribuinte
alegou a ilegalidade da restrição imposta por meio de atos administrativos, uma vez
que nem a Lei no 10.637/2002 e tampouco a Medida Provisória no 66/2002, que lhe
antecedeu, vedaram a apresentação das Dcomp em formulário de papel.
O argumento não prospera, pois do fato de a lei não ter proibido a apresentação das
declarações em papel, não decorre logicamente a conclusão de que as Instruções não
poderiam fazê-lo.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida pela Medida Provisória no 66,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, alterou o regime jurídico das
compensações tributárias, as quais, para terem existência jurídica, passaram a ser
declaradas à repartição fiscal e não mais requeridas, com vinha acontecendo até então.
O referido dispositivo legal estabelece que a compensação deve ser declarada à
repartição e também os efeitos gerados por tal declaração na órbita jurídica, mas não
diz como essa declaração deve ser implementada. No silêncio da lei, o modus operandi
pelo qual a declaração deve ser efetuada obviamente fica à cargo o órgão
administrativo encarregado da administração tributária. Tal encargo, sendo decorrente
do poder discricionário da administração, independeria até da previsão legal existente
no art. 74, § 12 da Lei no 9.430/96.
Assim, não tendo a lei estabelecido a forma pela qual a declaração de compensação
deve ser implementada, não existe nenhum óbice no sentido de que a administração
discipline a matéria por meio de atos administrativos com base no poder discricionário.
No caso concreto, as instruções normativas não violaram o direito do contribuinte à
compensação e tampouco seu direito de petição, pois os sistemas da Receita Federal
funcionam 24 horas por dia, salvo paradas esporádicas para manutenção durante as
madrugadas. Esses sistemas não entram greve, não fecham para o horário de almoço,
não tiram férias e nem comemoram o Natal e a passagem de ano, sendo improcedentes
e injustificáveis as alegações do contribuinte.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722210/2011-99

Do mesmo modo, com a adoção dos formulários eletrônicos (Per/Dcomp) nem de longe
se vislumbra a violação de alguma garantia constitucional do contribuinte. (...)
Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente não logrou êxito em
comprovar alegadas adversidades (problemas técnicos) que supostamente a teriam impedido de
transmitir a declaração pela internet.
Dada a ausência de provas e não superada a restrição à apresentação de
formulários em papel, considera-se prejudicada a apreciação dos demais argumentos de defesa
arguidos no mérito.
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 523
DF CARF MF
Original